Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017815-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO FACE AOS EXECUTADOS DEVEDORES – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – INVIABILIDADE – INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO – JUROS DE MORA – PERTINÊNCIA DA DECISÃO – POSICIONAMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO REPETITIVO (REsp 1.370.899/SP) - AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) I - Não obstante a ação civil pública 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução. (N.U 1007153-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

“(...) Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp 1.370.899/SP. (...) (N.U 1004285-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1012833-92.2021.8.11.0041 – ação cumprimento de sentença – proposta por IVAN EVARISTO PRAETORIU ROCHA – converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se na origem de pedido de cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990). Houve prolação da Decisão Agravada na qual o Magistrado “a quo” julgou as questões preliminares e de mérito da defesa apresentada.

Quanto as razões da reforma,
defende a existência de litisconsórcio passivo facultativo, União Federal e Banco Central do Brasil
, sob o argumento de que, tratando-se de débito discutido na presente ação fora objeto de cessão à União, em razão da expressa autorização prevista na Medida Provisória nº 2.196/01, a intervenção da União se dá, não como mero assistente simples, mas como litisconsorte passivo facultativo do Banco do Brasil, caso não seja declarada a ilegitimidade do ora Réu.

Requer, na forma do art. 130 ao art. 132, todos do CPC, seja determinado o chamamento ao processo do BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN
.

No mérito, defende excessos dos cálculos do autor ora Agravado, para tanto, alega que com a divulgação do Plano Brasil o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei nº 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda.

Ainda, que o Banco do Brasil, via comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice d 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril de/90.

Ainda:

“Com o advento da Medida Provisória 168, de 15.03.90, publicado no D.O.U. em 16.03.90, posteriormente convertida em Lei 8.024/90, sucedeu o seguinte:

a) a partir de 15.03.90, após a primeira atualização nas respectivas datas-base, foram convertidos na nova moeda (liberado) Cr$ 50.000,00, e o restante transferido ( bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos ( art. 6º e 9º da lei 8.024). Os valores bloqueados no BACEN sujeitaram-se a reajustes pelo BTNF ( p. 2º, art. 6º da Lei 8.024);

b) a partir de 15.03.90, todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei 7.730/89, sendo: - até 31.03.90 em 72% ( IPC 02/90); - nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC 03/90); - nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC 03/90), sobre o saldo (Cr$ 50.000,00 não transferido ao BACEN na forma do item anterior).

c) não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTNF;

d) o BTNF sofreu alteração na metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC ( art. 22 e 23 da Lei 8.024).

De consequência, as instituições financeiras atualizaram as cadernetas de poupança, no mês de abril/90, às suas expensas:

a) em 84,32% todas as poupanças de data-base de 01. a 13, independentemente de valor;

b) em 84,32% as poupanças de data-base de 14 a 30 de abril até o valor de Cr$ 50.000,00; o valor excedente já fora transferido ao BACEN na data base de março.

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 1.188, de 05.09.86, autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura.

O CMN decidiu, também, que cumpriria ao Banco Central do Brasil adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos. O BACEN editou a Circular 1.130, de 12.02.87, cujo item 3 dispõe:

Os recursos captados na forma desta Circular deverão ser aplicados em operações que tenham cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança, e os juros serão calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação.

No(s) título(s) de crédito entabulado(s) entre as partes estipulou-se a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal.

À época, argumentou-se que os bancos pagaram o questionado índice às poupanças somente sobre Cr$ 50.000,00 (o que não é verdadeiro, posto que as contas de 01 a 13 de abril receberam remuneração integral, conforme demostrou-se), pelo que, o referido índice não refletiria o custo de atualização dos saldos da captação.

Na esteira dessa controvérsia, adveio a promulgação, pelo Congresso Nacional, da derrubada do veto presidencial aos artigos 5º e 6º da Lei 8.088, de 31.10.90. E o artigo 6º permitiu, facultou, aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% para atualização de seus débitos, certamente no pressuposto de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança, aí considerados inclusive aqueles transferidos ao BACEN (bloqueados, que foram reajustados, no mês de abril, com base na variação do BTNF). Sobre a correção monetária devida no mês de março de 1990 aos depósitos em Caderneta de Poupança, pelo índice de 84,32%, nas questões levadas ao judiciário, em que o poupador requereu a correção por esse percentual, o Superior Tribunal de Justiça lhe deu ganho de causa, verbis:

(...)

Neste sentido também, diversos julgados da r. Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, em que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança tiveram seus direitos reconhecidos, tendo sido corrigido suas aplicações no percentual de 84,32%,
o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%).

De todo o exposto, resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.

Não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice.

O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5º da CF/88.

Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos.”

No que tange aos juros de mora
, que são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva.

Ainda, que tal assertiva tem lógica porque a parte Agravada sequer esteve no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época.

Consigna que, caso esse não seja o entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo nº 1.370.899/SP.

Ressalta que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.

Discorre sobre o efeito suspensivo, bem como a presença dos requisitos, quais seja, perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação.

Prequestiona os artigos mencionados na fundamentação.

Requer que o recebimento do presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.

A liminar foi indeferida (id.n.º 143596678).

Contrarrazões (id.n.º 145198184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1012833-92.2021.8.11.0041 – ação cumprimento de sentença – proposta por IVAN EVARISTO PRAETORIU ROCHA – converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que REJEITOU as preliminares de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e o pedido de chamamento ao processo, arguida nos autos de Cumprimento de Sentença.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado, isso porque no que concerne à litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo deve prevalecer a decisão combatida, uma vez que, primeiro , à luz do artigo 275 do Código Civil, o credor pode exigir a dívida de apenas um dos devedores, ainda que tenha havido a condenação de forma solidária, salientando-se que o devedor escolhido pelo credor pode exigir dos outros eventual ressarcimento; e também porque o chamamento do processo é incompatível com o feito executivo.

A propósito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não obstante a ação civil pública 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual. II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução. (N.U 1007153-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

Segundo, porque diante de tal circunstância, inexiste litisconsórcio necessário, podendo figurar no feito apenas o exequente (consumidor) e o Banco Executado.

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao termo inicial aos juros de mora, a questão foi submetida ao julgamento de recursos especiais repetitivos “Tema 685”, restando firmada a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir a citação do devedor no processo de conhecimento a Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.”

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de justiça assentou que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp 1.370.899/SP. (...) (N.U 1004285-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)”.

Assim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023